Tribunal: TJES
Processo: 5005011-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005011-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MEYDSON DOS SANTOS ROCHA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO
.
ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO NONAGESIMAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. SÚMULA
52
DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE MORA
.

IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO
DA PRISÃO
POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. A decisão combatida foi proferida, com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado, a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo suficiente a indicação, de que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação.

2. A ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, e roubo majorado, supostamente praticados pelo paciente e pelo corréu, contra 02 (duas) vítimas, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências.

3. Em pesquisa ao processo de origem, verifica-se que já houve a prolação da decisão de pronúncia, incidindo a Súmula 21, do STJ, sendo certo, que a Magistrada proferiu nova decisão, intimando a defesa, para apresentar rol de testemunhas, que irão depor no plenário, conforme previsão do art. 422, do CPP, oportunidade em que realizou a revisão nonagesimal (art. 316, § único, do CPP), mantendo a prisão preventiva do paciente.

4. O suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Precedente do STJ.

5. A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005011-86.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MEYDSON DOS SANTOS ROCHA (AC)

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MEYDSON DOS SANTOS ROCHA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, já que preso preventivamente, e pronunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP),
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, do CP)
e roubo majorado
(art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, do CP),
em concurso material
(art. 69, do CP).

Alega o impetrante (id 8087088), em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, está desprovida de fundamentação concreta, além da ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, pois se encontra preso desde 23/09/2021, sem a designação da sessão do Tribunal do Júri.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 8081091), que no dia 24 de julho de 2021, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra-ES, o paciente MEYDSON e o corréu RYAN INÁCIO DA SILVA, concorreram para a prática do homicídio consumado da vítima RENATO DA SILVA CAETANO, por meio de disparos de arma de fogo, que foram causa eficiente de sua morte, e da tentativa de homicídio do ofendido HENTHONY EDUARDO SANTOS BRAGA, que não foi atingido pelos disparos, já que conseguiu fugir.

Descreve a peça acusatória, que as vítimas caminhavam na praia, quando foram abordadas pelo denunciado RYAN, que portava uma arma de fogo, sendo questionadas sobre o movimento do tráfico de drogas na região, oportunidade em que responderam, que não tinham conhecimento.

Ato contínuo, o réu RYAN exigiu das vítimas que entregassem seus aparelhos celulares, a fim de verificar se haveria informações sobre a comercialização de entorpecentes, momento em que o paciente MEYDSON chegou ao local, e passou a examinar os telefones, com o mesmo intuito.

Em seguida, o acusado RYAN, repentinamente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima RENATO, que faleceu no local, tendo o ofendido HENTHONY conseguido fugir, momento em que o paciente MEYDSON, tomou posse da arma de RYAN, e também passou a efetuar disparos, no entanto, não conseguiu atingi-lo.

F
eita estas considerações
, passo ao exame dos pedidos formulados.

No que concerne a alegação, de que a decisão combatida está desprovida de fundamentação, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, referida decisão (id 8081089), foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias.

Em casos tais, o STJ possui entendimento, de que é suficiente a motivação, de que ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP, sendo desnecessário o seu aprofundamento, o que afasta a alegação de ausência de fundamentação, suscitada pela defesa. Cito precedente nesse sentido:

“(...) 4.
A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação.
Precedentes. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 708.660/SE, r
elator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 15/2/2022,
DJe de 18/2/2022.)

Outrossim, tenho que ainda se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, já que presentes indícios de autoria e materialidade, nos termos da decisão de pronúncia (id 8081106), além de ser gravíssima a conduta imputada ao paciente, conforme o relato constante na denúncia.

Prosseguindo, q
uanto a alegação de excesso de prazo,
verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, e roubo majorado, supostamente praticados pelo paciente e pelo corréu, contra 02 (duas) vítimas, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências.

Além disso, já houve a prolação da decisão de pronúncia em 21/08/2023 (id 8081106), incidindo a Súmula 21, do STJ, apontando que
“
p
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Verifico ainda, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, que a Magistrada proferiu decisão (id 48940852), no dia 19/08/2024, intimando a defesa, para apresentar rol de testemunhas, que irão depor no plenário, e requerer diligências, conforme previsão do art. 422, do CPP, oportunidade em que realizou a revisão nonagesimal (art. 316, § único, do CPP), mantendo a prisão preventiva do paciente.

Desta forma, tenho que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Registro também, que o suposto constrangimento ilegal, por excesso de prazo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido, também pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC nº 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023).

Por fim,
quanto
ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, tenho que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9232398),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo que a Magistrada imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pretendida.